Tribunal: TJMT
Processo: 1012037-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012037-53.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRAMARFI INDUSTRIA DE PISCINAS EIRELI - CNPJ: 36.357.718/0001-87 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE MARTINI CORREA - CPF: 098.914.609-08 (ADVOGADO), DANIEL GUIMARAES E SILVA - CPF: 036.003.269-96 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO DA SILVA - CPF: 046.457.721-71 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
SEGURO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA
.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados a título de seguro, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC menos o IPCA e correção monetária pelo IPCA, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024, e redimensionou os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para os autores e 30% para o réu, mantendo honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa. A agravante sustenta a ocorrência de sucumbência mínima, ao argumento de que o valor em que restou vencida seria ínfimo em relação ao montante executado, pleiteando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC para afastar sua condenação proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do êxito parcial de ambas as partes, é cabível o reconhecimento de sucumbência mínima da agravante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, para afastar o rateio proporcional das despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as despesas devem ser distribuídas proporcionalmente entre eles.

No caso concreto, o embargado obtém êxito em uma das pretensões deduzidas, consistente na declaração de ilegalidade do seguro, o que caracteriza sucumbência recíproca.

A existência de êxito parcial de ambas as partes afasta o reconhecimento de sucumbência mínima e impõe a aplicação da regra geral de rateio proporcional prevista no caput do art. 86 do CPC.

A decisão monocrática observa corretamente a proporção das respectivas sucumbências ao fixar a divisão dos ônus em 70% para os autores e 30% para o réu, não havendo incorreção a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

Configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões, impondo-se o rateio proporcional das despesas processuais, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1048084-11.2020.8.11.0041,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

deu parcial provimento ao Recurso para
“
determinar que a apelada restitua os apelantes, na forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro, com juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024
”
e determinou que os ônus sucumbenciais fossem arcados pelas partes na proporção de 70% para os autores e 30% para o réu e, mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

A agravante
sustenta, em síntese, a incorreção do redimensionamento da sucumbência.

Alega que o decaimento sofrido (restituição do seguro no valor de R$ 3.905,00 e tarifa de R$ 15,00) representa parcela ínfima frente ao valor total da execução (superiores a R$ 180.000,00) ou mesmo ao excesso alegado na inicial (R$ 25.398,45).

Invoca a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento de sua sucumbência mínima e a condenação integral da parte adversa aos encargos processuais.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer

o prazo para manifestação, conforme certidão de I
d
346219395.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal limita-se à distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na decisão monocrática. A
a
gravante defende a tese de decaimento mínimo para afastar a condenação em 30% das custas e honorários.

No que se refere à sucumbência, cumpre destacar que o art. 86 do Código de Processo Civil dispõe que, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão distribuídas proporcionalmente entre eles.

Na hipótese dos autos, o embargado obteve êxito em uma das pretensões deduzidas, consistente na declaração de ilegalidade do seguro. Assim, aplica-se o referido dispositivo legal, impondo-se o rateio das despesas processuais entre as partes, na proporção de suas respectivas sucumbências.

Desta Câmara:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N.1639259/SP – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS - RESP N. 1.578.553/SP - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – ABUSO NÃO VERIFICADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - VERBA HONORÁRIA - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA –
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Não constatada a cumulação indevida de encargos de inadimplência, devem ser mantidos os pactuados.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)
”.
(N.U 1048084-11.2020.8.11.0041,
Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026